Tribunal: STF
Processo: ARE 1297752
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. 1. NULIDADE DO ACÓRDÃO REGIONAL POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. Da leitura da decisão recorrida, observa-se que o grau de culpa da empresa foi considerado pelo Regional ao arbitrar o valor da indenização por danos morais. Nesse sentido, a Corte de origem diminuiu o valor da indenização em razão de o reclamante ter sido considerado apto pelo médico do trabalho subscritor do atestado juntado pela reclamada. Assim, não há omissão na decisão regional, nem está caracterizada a hipótese de nulidade por negativa de prestação jurisdicional, havendo, sim, prestação jurisdicional contrária aos interesses da parte, cuja preliminar arguida demonstra o intuito claro de rediscutir matéria fática já enfrentada pelo Tribunal. Dessarte, ainda que a reclamada divirja do que foi decidido, estão ilesos os artigos 93, IX, da CF, 489 do CPC e 832 da CLT. 2. DISPENSA DISCRIMINATÓRIA. ESQUIZOFRENIA. REINTEGRAÇÃO. O Regional, instância soberana na valoração do conjunto probatório, na forma da Súmula nº 126/TST, consignou que o reclamante possui transtornos mentais como esquizofrenia e retardo mental leve. Salientou-se que o reclamante foi dispensado apenas um mês após a alta previdenciária e que, no momento da ruptura contratual, havia prescrição e indicação de tratamento ao trabalhador. Nesse contexto, a Corte de origem presumiu o viés discriminatório da dispensa, na forma da Súmula nº 443/TST, segundo a qual se presume discriminatória a despedida de empregado portador do vírus HIV ou de outra doença grave que suscite estigma ou preconceito. Inválido o ato, o empregado tem direito à reintegração no emprego. Incólume, portanto, o referido verbete jurisprudencial. 3. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Conforme consignado no tópico antecedente, a condenação da reclamada ao pagamento de indenização por danos morais decorreu da constatação do viés discriminatório da dispensa do reclamante. Ao arbitrar o montante indenizatório, o Regional considerou a gravidade do dano, a condição econômica das partes e o grau de culpa da reclamada. Sendo assim, não há falar em violação dos artigos 186, 187 e 927 do Código Civil. 4. MULTA PELA OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. O Regional foi claro ao consignar os fundamentos jurídicos que embasaram a conclusão pela condenação ao pagamento de indenização por danos morais, fazendo expressa referência ao ponto supostamente omisso que levou à oposição de embargos de declaração pela reclamada. Sendo assim, o Tribunal a quo reputou que os embargos de declaração opostos pela reclamada ostentavam nítido caráter protelatório, tendo em vista que a decisão embargada não apresentava omissão, contradição ou obscuridade a justificar a oposição da medida. Sabe-se que os embargos de declaração ostentam finalidade específica, não se prestando à rediscussão de teses ou ao reexame de fatos e provas, e o intuito protelatório da medida autorizava o julgador a aplicar a multa por embargos de declaração protelatórios. Diante desses fundamentos, não se vislumbra ofensa direta e literal aos dispositivos legais e constitucionais invocados. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos II, V, X, XXXV, XXXVI, XXXVII, LIV e LV; 7º, inciso I, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).
    Outrossim, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/2/19).
    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 3 de dezembro de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente